Tribunal: STF
Processo: HC 259736
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Acordo de não persecução penal (ANPP). Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP. Condenação com trânsito em julgado. Pedido feito em sede de revisão criminal. Alegada ilicitude das provas. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vinícius Amaral Leão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 966.894/MG (evento 13). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada, tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas, porquanto os policiais acessaram as mensagens do celular apreendido, sem autorização judicial. Aponta que “a arma de fogo foi obtida por meio de uma confissão informal, realizada sob constrangimento situacional durante abordagem policial”. Alega a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente. Aduz que “o trânsito em julgado do presente processo ocorreu em 16/10/2020, data posterior a vigência da Lei n.º 13.964/19, o que possibilita ao AGRAVANTE a oferta do ANPP, considerando, ainda, que há o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo art. 28-A”. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente e, sucessivamente, seja concedida a ordem para manifestação do Ministério Público sobre o oferecimento do ANPP, na modalidade retroativa.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. "É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível." (AgRg no HC n. 833.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 



    3. De toda forma, não se vislumbrou ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. Ademais, "a recente tese de julgamento estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF (publicada em 20/9/2024) confirma que, em processos em andamento, o Ministério Público deve se manifestar sobre o cabimento do ANPP, desde que a solicitação tenha sido feita antes do trânsito em julgado" (RHC n. 200.831/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Sem razão a defesa. 



    Consignei, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    Nessa linha, ‘é incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado em substituição à via recursal de impugnação própria’ (AgRg no HC n. 716.759/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante ao pleito defensivo de possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do paciente, a Corte Superior assentou que:



    “Ademais, ‘a recente tese de julgamento estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no HC 185.913/DF (publicada em 20/9/2024) confirma que, em processos em andamento, o Ministério Público deve se manifestar sobre o cabimento do ANPP, desde que a solicitação tenha sido feita antes do trânsito em julgado’ (RHC n. 200.831/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024, grifei).”



    Presente o contexto, convém destacar que, em 18.9.2024, o Plenário desta Suprema Corte concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que debatida a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Colho excertos da respectiva ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP, INSERIDO PELA LEI 13964/2019). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO E NATUREZA DA NORMA. NORMA PROCESSUAL DE CONTEÚDO MATERIAL. NATUREZA HÍBRIDA. RETROATIVIDADE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS CASOS PENAIS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13964/2019 (23.1.2020). CONCESSÃO DA ORDEM.



    (...) 



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas.



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.”



    Naquela assentada, o Tribunal ainda fixou as seguintes teses:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 18.9.2024.”



    Na hipótese, extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida em 23.01.2018, a sentença condenatória foi prolatada em 19.8.2019 e o acórdão de apelação, proferido em 10.3.2020 (eventos 4 e 5). Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verifico que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 16.10.2020. Além da sentença condenatória proferida antes da criação legal do referido instituto, o pedido defensivo foi formulado somente em sede de revisão criminal, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação (evento 7). 



    Portanto, não há ilegalidade a ser sanada nesta via, pois este Supremo Tribunal Federal definiu que “É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado (...).”



    Por derradeiro, registro que as teses defensivas pertinentes à ilicitude das provas com a consequente absolvição do Paciente não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente